Tribunal: TJSP
Processo: 2227914-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consulta
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r "para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia" - Decreto Municipal no 12.416/2020 que cancelou consultas agendadas para atendimento do Núcleo de Especialidades, e nas Unidades Básicas de Saúde - Reabertura de estabelecimentos comerciais no Município de Americana que não colide com o Decreto Estadual no 64.994/20 - Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos gestores responsáveis pela condução administrativa, e decidir as políticas públicas a serem adotadas no enfrentamento da pandemia da COVID-19, porquanto afeta à conveniência e à oportunidade administrativa - Ausente o "fumus boni iuris" necessário à concessão da liminar - Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2227914-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Consulta

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Popular - Decisão recorrida que indeferiu a liminar para suspender o artigo 6o, do Decreto Municipal no 12.416/20, com a consequente reabertura integral e regular dos serviços de UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e de ESF’s (Estratégia Saúde da Família) no Município de Americana - Insurgência - Descabimento – Supremo Tribunal Federal que, na ADPF no 672/DF, definiu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Popular - Decisão recorrida que indeferiu a liminar para suspender o artigo 6o, do Decreto Municipal no 12.416/20, com a consequente reabertura integral e regular dos serviços de UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e de ESF’s (Estratégia Saúde da Família) no Município de Americana - Insurgência - Descabimento – Supremo Tribunal Federal que, na ADPF no 672/DF, definiu que os municípios possuem competência suplementar "para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia" - Decreto Municipal no 12.416/2020 que cancelou consultas agendadas para atendimento do Núcleo de Especialidades, e nas Unidades Básicas de Saúde - Reabertura de estabelecimentos comerciais no Município de Americana que não colide com o Decreto Estadual no 64.994/20 - Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos gestores responsáveis pela condução administrativa, e decidir as políticas públicas a serem adotadas no enfrentamento da pandemia da COVID-19, porquanto afeta à conveniência e à oportunidade administrativa - Ausente o "fumus boni iuris" necessário à concessão da liminar - Decisão mantida – Recurso não provido.